Tribunal: TJDFT
Processo: 0751175-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751175-25.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CONDOMINIO DA SCRN 716 BLOCO H ENTRADA 22 EMBARGADO: FLAVIO PORTO DE LIMA DECISÃO Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL e ofício de id 28605073, a ação principal encontra-se sentenciada (0704847-68.2019.8.07.0001, id 100209435). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 31/08/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR